Tribunal: TJSP
Processo: 2162448-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DOS EXEQUENTES DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA VIA ADVOGADO PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO Á DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MEDIANTE FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AGRAVO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DOS EXEQUENTES DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA VIA ADVOGADO PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PENHORA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO Á DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO MEDIANTE FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AGRAVO PROVIDO

RECURSO PROVIDO